Tribunal: TJMT
Processo: 1019767-89.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019767-89.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Financiamento Privado da Educação e/ou Pesquisa]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELINEIA CRISTINA BRUMATI ENDO - CPF: 880.357.351-87 (RECORRENTE), YASMIM ALENCAR SENA - CPF: 051.480.291-02 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1019767-89.2021.8.11.0001

Origem:
8
o
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Elineia Cristina Brumati Endo

Parte Recorrida(s):
Centro De Educação Do Pantanal LTDA

- EPP

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
03/10/2022 a 06/10/2022

Ordem na pauta: 210

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS
– ALEGAÇÃO DE COBRANÇA VEXATÓRIA
–
AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão autoral ao se ver indenizada moralmente, por supostas cobranças vexatórias efetuadas pela ré, decorrente de pendências de débitos oriundos da relação contratual entabulada entre as partes para prestação de serviços educacionais iniciado no ano de 2011.

Narra a parte autora que frequentou o curso de psicologia junto à requerida, que incialmente se propôs a por conta própria assumir as despesas de sua formação, mas, após os primeiros semestres da faculdade se viu obrigada a buscar o financiamento através do FIES.

Porém, afirma que mesmo que tenha adimplido as mensalidades escolares com pontualidade, foi submetida a cobranças vexatórias pela instituição de ensino de parcelas que não é devedora.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida, que busca a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares,

A controvérsia dos autos cinge-se acerca da existência ou não de cometimento de ato ilícito pela requerida pela cobrança de débitos oriundos da incontroversa relação jurídica existente entre as partes, e consequentemente definir se cabe a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que extinguiu a pretensão exordial e declarou a prescrição do direito do autor em buscar reparação por danos morais que alega ter sofrido.

Razão assiste a parte autora em se insurgir em relação à sentença de origem, que fundamentou a ocorrência da prescrição, pois o prazo prescricional tem como marco inicial a data de quando ocorre a lesão ao direito.

Nesse sentido, não restou demonstrado nos autos que as supostas cobranças vexatórias se deram na mesma época do vencimento das mensalidades, sobre as quais supostamente foram feitas cobranças, portanto não há que se falar em prescrição.

Quanto ao mérito, em análise ao arcabouço fático e provas amealhadas aos autos não se pode concluir que a parte autora foi cobrada de forma vexatória. Conforme se percebe no id. 135135512 constam mensagens de texto encaminhadas ao celular da requerente, fazendo alusão a oportunidades de acordos sobre as pendências que constam em seu nome, não apresentando cunho vexatório, intimidador ou humilhante.

Apesar de
a rede de proteção que se destina ao consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, tal fato não lhe desobriga de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação, demonstrando, ainda que minimamente, os acontecimentos e lesões sofridas, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC/2015, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora no presente caso, formulando declarações sem respaldo em qualquer arcabouço probatório mínimo.

Assim, na falta de elementos mínimos que possibilitem o reconhecimento dos fatos descritos, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar a sentença para declarar a improcedência o pedido de condenação da requerida em danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022